Tribunal: TJES
Processo: 5011987-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Liminar; Internação voluntária; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011987-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
RAMON MARQUES E DALLA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO DE PATOLOGIA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RECUSA ABUSIVA. PERIGO DE DANO AO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A jurisprudência sobre o tema já está assentada no sentido de que, embora as disposições da citada legislação não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que
"o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito"
(AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

2. Ainda incide, em casos que tais, o disposto no verbete nº 469 da Súmula de jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

3. Denota-se que a prescrição médica acostada, dá conta que é necessária a internação requerida na origem
“em caráter de urgência mesmo que involuntária”
, sendo que
a Magistrada Singular acrescentou na decisão atacada que
“
o Autor necessita urgentemente de internação, sob pena, obviamente, de incorrer em problemas diversos de saúde e inclusive atentado contra outras pessoas e patrimônio de terceiros
”
.

4. Urgência configurada pois, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao Agravado e a terceiros do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011987-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:
RAMON MARQUES E DALLA
Advogados do(a) AGRAVANTE:
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A, MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO - ES31947-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES - ES18270-A

V O T O

(Agravo de Instrumento julgado em trato simultâneo com o Agravo Interno)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, deferiu medida liminar requerida pelo ora recorrido.

Relata a Operadora de Saúde que o plano do agravado não é um plano de saúde regulamentado, eis que, contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, devendo prevalecer as cláusulas nele pactuadas.

Sustenta que foi oportunizado ao apelado a migração/adaptação de seu plano não regulamentado para outro regulamentado pela ANS, mas o agravado não respondeu ao plano de saúde, tendo
“optado por manter o benefício na modalidade não adaptada
” (id. 3874913).

Defende que o instrumento contratual exclui expressamente a cobertura de internação psiquiátrica, fazendo o agravado jus somente a cobertura de consulta em pronto socorro psiquiátrico.

Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, bem como para o conhecimento e provimento do presente.

No caso, o recorrido, por força do problema de saúde que vem enfrentando, buscou autorização junto ao plano para internação psiquiátrica, todavia, o plano recusou-se a fazê-lo ao argumento de que trata-se de plano não regulamentado, ou seja, anterior a vigência da Lei n. 9.656/98 e, levando em conta a previsão contratual, o plano informou que não havia previsão de internação, conforme cláusula 06.1, alínea "f" do contrato, pois a cobertura do pacto em comento seria restrita a cobertura de consulta em pronto socorro psiquiátrico, não sendo a
UNIMED
, por isso, obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos.

Irresignado, o agravado ajuizou a demanda originária buscando a via judicial para que pudesse realizar o tratamento, tendo sido deferido pelo MM. Juiz, o que gerou a interposição do presente recurso.

A jurisprudência sobre o tema já está assentada no sentido de que, embora as disposições da citada legislação não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que
"o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito"
(AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

Ainda incide, em casos que tais, o disposto no verbete nº 469 da Súmula de jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Conclui-se, baseado no exposto, que cabe ao médico responsável indicar o tratamento adequado, especialmente em se tratando de profissional médico cooperado, sendo considerada abusiva a conduta do plano que recusa, de forma indevida, o tratamento solicitado.

A respeito, confira-se STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. De outro lado, a alteração das premissas firmadas no acórdão recorrido exige novo exame do conjunto probatório dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula nº 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1016100/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 31/03/2017)

No caso concreto, analisando os documentos do processo originário, denota-se que a prescrição médica acostada, dá conta que é necessária a internação requerida na origem
“em caráter de urgência mesmo que involuntária”
.

No mais, a Magistrada Singular acrescentou na decisão atacada que
“
o Autor necessita urgentemente de internação, sob pena, obviamente, de incorrer em problemas diversos de saúde e inclusive atentado contra outras pessoas e patrimônio de terceiros
”
.

Presente, nesta fase, portanto, o
fumus boni juris
para fins de deferimento do provimento requerido NA ORIGEM, razão pela qual a decisão vergastada, por ora, deve ser mantida.

Se não fosse o bastante, não se verifica o
periculum in mora
apontado pela Recorrente, uma vez que, em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao Agravado e a terceiros do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Nesse sentido, colaciono precedente desta C. Segunda Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA PERÍODO DE CARÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO URGENTE PARA TRATAMENTO OCULAR – ANGIODERMA E CELULITE PALPEBRAL – PERIGO DE DANO MAIOR AO AGRAVADO MENOR – RECURSO IMPROVIDO
. 1.
In casu
a tutela de urgência foi deferida para determinar à agravante que autorizasse a internação do menor, assim como todos os procedimentos médicos e materiais necessários para o tratamento. (...) 5. Hipótese em que a agravante não superou o periculum in mora inverso, até porque o aumento de custos possui pequena monta diante do risco à saúde do segurado, que foi diagnosticado com angioderma e/ou celulite palpebral e, caso não se mantenha internado para o procedimento de antibioticoterapia endovenosa, seu quadro clínico poderá se agravar.
6. Restou configurada a urgência, de modo que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
7. Não há, por outro lado, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, se a requerida conseguir comprovar a ausência de requisitos legais para o acolhimento do pedido inicial poderá postular ressarcimento das despesas como o tratamento do autor, na forma do art. 302 do CPC. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001380, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifo nosso).

Nesta fase não verifico razões para alterar o raciocínio da decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal, razão pela qual CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO CONSTANTE NO ID. 4240612.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)